Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COMUNICAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DEVER DA PARTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROVIMENTO.
1. É dever da parte, em sede de Agravo de Instrumento, informar a ocorrência da prolação sentença nos autos principais.
2. Em razão da inércia da Embargante em não comunicar a ocorrência da prolação da sentença nos autos principais, não há que se falar em ocorrência de vícios no v. acórdão que julgou o Agravo de Instrumento que analisou devidamente todas as questões levantadas pela Agravante.
3. Todavia, a fim de fazer prevalecer unicamente o entendimento final proferido pelo Juízo “a quo”, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, em razão da prolação da sentença.
4. Recurso conhecido e provido.